Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18840136, o exequente pede: a) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12951154 – Págs. 1-2, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12951140 (JOÃO DE SOUZA GONÇALVES e JOÃO IZAIAS DE FREITAS), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a (JOÃO DE SOUZA GONÇALVES e JOÃO IZAIAS DE FREITAS, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 12951156), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 18840136 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador